Tribunal: STM
Processo: 7000444-86.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000444-86.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: EDUARDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/03/2022 a 17/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de devolução
plena da matéria de fato e de direito discutida na primeira instância, por estar
imbricada com o mérito. Na sequência, no mérito, por maioria, negou
provimento ao Apelo defensivo para manter, na íntegra, a Sentença recorrida,
nos termos do voto do Revisor Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Os
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA davam provimento parcial ao apelo defensivo, tão somente,
para reduzir a pena imposta ao ex-Sd-FN EDUARDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA
para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida
em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, vedado o
benefício do sursis por não preencher os requisitos legais necessários, mantidos
os demais termos da condenação.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/03/2022 16:51:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219e193e6e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000444-86.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR
P/O ACÓRDÃO: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: EDUARDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 303, CAPUT, DO CPM. PECULATO. PRELIMINAR. AMPLA
DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. FATO
TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU DE
CULPABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MAIORIA.
Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a questão da amplitude do efeito devolutivo da
Apelação está imbricada com o próprio mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecida
como preliminar, consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM.
O Apelante incorreu no delito tipificado no art. 303, caput, do CPM, por ter, valendo-se da
condição de militar, recebido e desviado uma pistola Taurus, calibre 9mm, 02 (dois) carregadores
de pistola e 30 (trinta) unidades de munição calibre 9mm.
A versão do Réu de que teria guardado a arma em uma case para dar baixa posteriormente,
porque continuaria na missão de Garantia da Lei e da Ordem, está em total dissonância com os
demais depoimentos colhidos em Juízo, havendo nos autos prova segura de que no dia do fato,
por ocasião do retorno da missão de apoio à Escola Naval, o réu não devolveu o armamento.
O fato é típico, antijurídico e culpável, inexistindo causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade,
de forma que a Sentença recorrida mantém-se por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Negado provimento à Apelação. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar arguida pela DPU, de
devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na primeira instância, por estar imbricada com o
mérito, e, no mérito, por maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo para manter, na íntegra, a
Sentença recorrida.

Brasília-DF, 17 de março de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Revisor e Relator para o Acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) em defesa de EDUARDO
VASCONCELOS DE OLIVEIRA, ex-Sd-FN, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da
3ª Auditoria da 1ª CJM que o condenou como incurso no crime previsto no art. 303 do Código Penal Militar
(CPM) - Peculato, à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, com o regime
inicialmente semi-aberto, a teor do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal (CP), sem direito ao benefício
do sursis por falta dos requisitos legais (Evento 280, APM nº 7000642-98.2018.7.01.0001).

2. Em síntese, a Denúncia (Evento 1, doc. 1, APM nº 7000642-98.2018.7.01.0001), recebida em 6/9/2018
(Evento 1, doc. 2, da mesma APM), narra que, no dia 3/4/2018, o ora apelante recebeu no paiol de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/03/2022 16:51:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219e193e6e
armamento do 3º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais uma pistola Taurus, calibre 9 mm, número de
série TJS 62574, 2 (dois) carregadores de pistola e 30 (trinta) unidades de munição calibre 9 mm destinados
à sua proteção pessoal enquanto designado para a função de motorista durante a operação de garantia da
lei e da ordem denominada operação "FURACÃO XXXIX". Contudo, durante a conferência dos livros de
registro de entrada e saída de armamento realizada em 2/5/2018 o encarregado do paiol, 3º SG-FN 02.1647-
87 ROBSON RUI DE SOUZA E SILVA, constatou que o armamento entregue a ele não tinha retornado ao
paiol.

3. Para melhor elucidar os fatos, transcrevo o seguinte trecho da Denúncia (Evento 1, doc. 1, APM nº
7000642-98.2018.7.01.0001):

"No dia 03 de abril de 2018 o denunciado SD-FN 15.2033.28, EDUARDO VASCONCELOS
DE OLIVEIRA recebeu no paiol de armamento do 3º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros
Navais uma pistola Taurus, calibre 9 mm, número de série TJS 62574, 02 carregadores de
pistola e 30 unidades de munição calibre 9 mm destinados à sua proteção pessoal enquanto
designado para a função de motorista durante a operação de garantia da lei e da ordem
denominada operação "FURACÃO XXXIX".
Durante conferência dos livros de registro de entrada e saída de armamento realizada em 02
de maio de 2018 o encarregado do paiol, 3º SG-FN 02.1647-87 ROBSON RUI DE SOUZA E SILVA
constatou que o armamento entregue ao denunciado EDUARDO VASCONCELOS DE
OLIVEIRA não retornara ao paiol.
Ainda na condição de testemunha (fls. 11 a 14), o denunciado afirmou ter devolvido o material
em 19 de abril de 2018 ao término da missão.
Documento constante de fl. 87 do volume 10 (comunicação interna do Comandante da
Companhia de Comando e Serviço) informa que o denunciado está ausente do serviço desde
04 de julho de 2018, tendo perpetrado o crime militar de deserção, o que impediu que fosse
interrogado após o indiciamento.
Ouvidos os paioleiros e examinados os livros de registro de entrada e saída de armamento e
as imagens das câmeras de segurança não há nos autos qualquer indício que sustente a
versão do indiciado de que entregou o material.
À fl. 49 dos autos consta cópia da folha de registro de saída do material. O campo destinado á
devolução permanece em branco.
Dentre os depoimentos destaca-se o do paioleiro DOUGLAS DE MOURA E SILVA (fls, 71/73,
volume 6) que afirmou que o denunciado esteve no paiol no dia 19 de abril de 2018 mas não
devolveu o material.
Diante dos fatos, não resta dúvida de que o denunciando, de forma livre, consciente e
voluntária, valendo-se da condição de militar do 3º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais,
recebeu e desviou a pistola Taurus, calibre 9 mm, número de série TJS 62574, 02 carregadores
de pistola e 30 unidades de munição calibre 9 mm.
Dessa forma, o SD-FN EDUARDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA perpetrou a conduta
tipificada no artigo 303, caput, c/c 9º, inciso II, alínea "e", com a agravante do
artigo 70, inciso II, alínea "l", todos Código Penal Militar (peculato com a agravante
do crime praticado em serviço), de modo que, recebida e autuada esta, seja citado e
interrogado, prosseguindo-se nos demais atos processuais, de acordo com o rito previsto nos
artigos 384 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, até final condenação." (Grifos no
original).

4. O apelante foi devidamente citado em 21/9/2018 (Evento 25, APM nº 7000642-98.2018.7.01.0001).

5. As testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar foram ouvidas em 26/9/2018: CB-FN IVONEI JESUS
DOS SANTOS, CB-FN DOUGLAS DE MOURA SILVA, SD-FN CHRISTIAN AMARANTE MIRANDA e SD-FN LUAN
SOUZA SAMISTRANO DE OLIVEIRA (Eventos 32 e 35, APM nº 7000642-98.2018.7.01.0001). Inicialmente, a
Defesa não arrolou testemunhas.

6. Em 22/3/2019, por meio do Ofício nº 152/3ºBtlInfFuzNav-MB, a Unidade Militar informou que o ora
apelante se encontrava na condição de desertor (Evento 63, APM nº 7000642-98.2018.7.01.0001). Na nova
data designada para Sessão, atendendo a pedido da DPU, tendo em vista a apresentação voluntária do
apelante e sua transferência para o Presídio da Marinha, a audiência foi adiada para 24/7/2019 (Evento 107

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/03/2022 16:51:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219e193e6e
da mesma APM).

7. No dia 24/7/2019, foram ouvidas as demais testemunhas indicadas pelo Ministério Público Militar.

8. Por sua vez, a Defesa indicou testemunhas (Evento 138, APM nº 7000642-98.2018.7.01.0001), que foram
ouvidas na Sessão de 10/2/2020 (Evento 191 da mesma APM). Na mesma oportunidade, o apelante foi
qualificado e interrogado.

9. As alegações escritas, nos termos do art. 428 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), foram
apresentadas pelo Ministério Público Militar (Evento 223, APM nº 7000642-98.2018.7.01.0001) e pela
Defensoria Pública da União (Evento 233, da mesma APM).

10. A Sentença recorrida foi proferida em 10/2/2021 (Evento 277 a 279, APM nº 7000642-
98.2018.7.01.0001) e disponibilizada no dia 15 seguinte (Evento 280 da mesma APM). Em 17/2/2021 foram
expedidas as intimações eletrônicas para o MPM e para a DPU (respectivamente, Eventos 281 e 282 da
mesma APM), tendo sido confirmada pelo Órgão Ministerial no dia 19 e, pela Defesa, no dia 27/2/2021
(respectivamente Eventos 283 e 285 da mesma APM).

11. Em 10/3/2021, a Defesa do ora apelante interpôs o recurso de apelação (Evento 286, APM nº 7000642-
98.2018.7.01.0001). Em suas razões, preliminarmente, requer que o recebimento do recurso em ambos os
efeitos e a devolução plena de toda a matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição,
como medida de justiça.

12. No mérito, pleiteia a reforma da r. Sentença com a consequente absolvição do apelante nos termos da
alínea "e" do art. 439 do CPPM, com base no princípio do in dubio pro reo (Evento 1, doc. 1). Para subsidiar o
pedido, afirma que (i) o apelante nega os fatos descritos na denúncia, afirmando que devolveu o
armamento; (ii) restou comprovado que era permitido aos motoristas, caso do apelante, deixar o armamento
nas cases, durante a GLO e, devido a isso, qualquer militar poderia ter acesso aos armamentos deixados nas
cases; (iii) à época dos fatos não havia necessidade de assinar o livro comprovando a entrega do
armamento, mas somente sua retirada; (iv) a dúvida é ainda maior quando se constata que no dia
19/4/2018, data em que o apelante teria sido visto no paiol tentando devolver o armamento, informou que
dentre as três câmeras de captura uma estava inativa, conforme narrado pelo paioleiro do dia; e (v) o
apelante não teria conseguido sair da Unidade com a pistola Taurus, calibre 9 mm, número de série TJS
62574, 2 carregadores de pistola e 30 unidades de munição calibre 9 mm em razão da revista que ocorre
em todas as Organizações Militares.

13. Em contrarrazões, o Ministério Público Militar requer seja negado provimento ao apelo, com a
consequente manutenção integral da Sentença condenatória. Sustenta que a autoria e a materialidade do
crime se encontram exaustivamente comprovadas pelos depoimentos constantes dos autos, ausentes
quaisquer indícios da existência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade que justifique a sua
conduta delituosa. Assevera que não houve a devolução dos itens acautelados ao ora apelante, sem nenhum
registro em livro capaz de sustentar a versão de que ele os devolveu (Evento 1, doc. 2).

14. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr. JOSÉ GARCIA DE
FREITAS JÚNIOR, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, o qual opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso. Em sede de preliminar, sustentou que a devolução do conhecimento encontra limites nos
princípios da Disponibilidade e da Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não cabendo à Corte
revisora adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório. No mérito, asseverou
que a conduta trata de fato típico, antijurídico e culpável, e que as provas produzidas nos autos indicam que
o ora apelante incorreu na conduta descrita no artigo 303 do CP, por ter, de forma livre e consciente, em
razão do seu serviço do dia 3/04/2018, valendo-se da condição de militar do 3º Batalhão de Infantaria de
Fuzileiros Navais, recebido e, após, desviado a pistola Taurus, calibre 9 mm, número de série TJS 2574, 2
carregadores de pistola e 30 unidades de munição calibre 9mm (Evento 6).

É o Relatório.
VOTO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/03/2022 16:51:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219e193e6e
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o ex-Sd FN EDUARDO
VASCONCELOS DE OLIVEIRA, pela prática do delito previsto no art. 303, caput, do CPM, à pena de 04
(quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime
semiaberto, e concedido o direito de apelar em liberdade.

Por ser tempestivo e atender aos demais requisitos de admissibilidade, o Apelo deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO DISCUTIDA NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA

A DPU pugnou pela devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria de fato e de direito
discutida em primeiro grau de jurisdição.

A esse respeito, cabe lembrar que, em razão da preclusão processual, o efeito devolutivo da Apelação não
permite o conhecimento de questões processuais, cujo ônus da arguição seja da Parte, mas que não foram
levantadas oportunamente, eis que em relação a elas opera a preclusão processual.

Nesse sentido, pontuou o Eminente Ministro Relator que, in verbis:

"É cediço que ao recurso de apelação aplica-se o Princípio tantum devolutum quantum
appellatum, que determina que o seu efeito devolutivo abrange tão somente a matéria
impugnada, à exceção das questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a
qualquer tempo e independentemente de provocação das partes".

No mesmo norte, destacou o Custos Legis (Evento 6) que, in verbis:

"Como cediço, a devolução do conhecimento encontra limites nos princípios da Disponibilidade
e da Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não cabendo à Corte revisora adentrar
em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório (...)".

Ademais, esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a questão da amplitude do efeito devolutivo da
Apelação está imbricada com o próprio mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecido como
preliminar, consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. (Nesse sentido: Apelação nº 71-
60.2018.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, julgada em 17/5/2018; e Apelação nº 124-
87.2015.7.02.0202/SP, Rel. Min. Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, julgada em 8/8/2017).

Diante do exposto, não conheço da preliminar suscitada pela DPU por estar imbricada com o mérito.

MÉRITO

Tem-se nos autos que o Ministério Público Militar denunciou o ex-Sd FN EDUARDO VASCONCELOS DE
OLIVEIRA como incurso na conduta tipificada no artigo 303, caput, com a agravante do art. 70, II, "l", tudo do
CPM, em suma, por ter, valendo-se da condição de militar do 3º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais,
recebido e desviado uma pistola Taurus, calibre 9mm, número de série TJS 62574, 02 (dois) carregadores de
pistola e 30 (trinta) unidades de munição calibre 9mm.

O delito de peculato, apontado na Denúncia, assim está definido no Código Penal Castrense, in verbis:

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio: Pena - reclusão, de três a quinze anos.

Conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. 4.
ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1437), em relação ao referido delito: "(...) o elemento subjetivo é o dolo, ou
seja, a vontade livre e consciente de subtrair, apropriar-se ou desviar o bem móvel, sem o que o crime não

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/03/2022 16:51:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219e193e6e
se configura.". E prosseguem os mencionados autores, in verbis:

"no peculato-apropriação a consumação se dá quando o autor inverte a posse, portando-se
como dono da coisa, negando-se a devolvê-la ou dispondo dela (dando, vendendo, etc). No
peculato-desvio o crime se consuma quando o agente dá ao bem móvel destino diverso
daquele que deveria.".

No curso da instrução processual, foram ouvidas 6 (seis) testemunhas arroladas pelo MPM, 2 (duas)
testemunhas arroladas pela Defesa e foi procedido o interrogatório do Réu, valendo trazer à baila uma
síntese dos principais aspectos dessas inquirições:

Colhe-se do depoimento do Cabo IVONEI JESUS DOS SANTOS (APM, Evento 32, VIDEO1/3) que: no dia
3/4/2018, o Depoente era o paioleiro de serviço; esclareceu que, mediante Comunicação Interna
autorizando a retirada do armamento, o militar se dirige ao paiol, é identificado, por meio da identidade,
realização de foto, é lançado no livro o número do armamento, a munição e o militar assina, dando o ciente
do que retirou do paiol; devido à quantidade de militares, o Depoente não recordava a fisionomia do Réu,
mas foi realizada a foto e tem a data e horário; não existia data prevista para a entrega do armamento; ao
término da missão, cada militar entregava, pessoalmente, o armamento retirado do paiol; havia câmeras no
local; durante a missão de GLO, tinha um responsável para fazer o recolhimento do armamento, que eram
guardados em uma case; os motoristas deveriam dar baixa no armamento, em definitivo, no último dia; em
relação ao procedimento da case (baixa provisória), relacionava-se o nome do militar e o número do
armamento; a arma ficava dentro do paiol; a cautela não era renovada, havia uma restituição provisória; a
baixa provisória estava voltada apenas para os motoristas; quando o militar pegava o armamento, ele
assinava o recebimento no livro, mas não assinava o livro por ocasião da entrega (baixa definitiva); na
restituição (baixa definitiva), era colocada a data, horário, nome e assinatura do paioleiro que recebeu o
armamento.

Extrai-se do depoimento do Cabo DOUGLAS DE MOURA SILVA (APM, Evento 32, VIDEO4/6) que: o
Depoente era o paioleiro no dia 19/4/2018; nesse dia, o Cabo JESUS também ficou um pouco de paioleiro; no
dia 19/4, chegaram duas manobras; o Soldado EDUARDO estava com o armamento dele, porém ele estava
lançado no livro de adestramento e estava se dando baixa nos livros da primeira companhia; o Depoente
pediu para o Réu aguardar, ele disse que iria resolver uma "faina" e saiu do paiol; o Réu não entregou o
armamento ao Depoente; existem livros para controle de entrada e saída do armamento; quando o militar
pega o amamento, é registrado o nome e a graduação do militar, além do número e tipo do armamento, a
hora e a data; o militar que retira o armamento rubrica que pegou o material; na restituição, é verificada a
arma, a munição e recebe-se o armamento do militar, dando-se a baixa com a data, a hora; hoje, na entrega
do armamento, o militar que o devolve rubrica ao lado, mas na época dos fatos, ele não rubricava; os
motoristas guardavam o material numa case e anotava-se, em um papel, o nome do militar, NIP e número
da arma; no dia do fato, os armamentos estavam sendo devolvidos efetivamente, baixados no livro, não
estavam indo para a case; havia câmeras de captura, mas, a da frente do paiol estava inativa; nos dias de
GLO, o movimento no paiol era mais intenso, por isso ficam mais paioleiros trabalhando; as armas da case
iam para o lugar definitivo quando era dada a baixa no livro; em relação ao GLO do Batalhão, todas as
armas tinham recebido baixa; ficaram em aberto as armas dos motoristas que estavam dando apoio a outra
missão de GLO; o militar tem a responsabilidade de verificar a devolução do seu armamento; o militar tem
ciência da existência do livro; o livro do armamento controla a entrada e a saída do armamento, se o militar
não devolve o armamento o livro fica em aberto, sendo verificado que o militar está em alguma missão; no
dia 19/4 quando o Réu chegou no paiol para, possivelmente, devolver o armamento, o Depoente informou
que o armamento estava num outro livro e pediu para o Réu aguardar; o Réu disse que iria resolver uma
"faina" e retornaria; o Depoente estava sozinho no paiol naquele dia; o Réu não retornou; o Depoente não
sabia que ele tinha que devolver a arma naquela data; o Depoente achou que o Réu estava apoiando GLO
num outro Batalhão; existe norma que regula o funcionamento do paiol, mas não existia, naquela época, um
prazo para devolver o material.

Verifica-se no depoimento do Sd FN CHRISTIAN AMARANTE MIRANDA (APM, Evento 32, VIDEO7/9) que:
no dia 19/4/2018, o Depoente era motorista em missão de GLO; dependendo da missão, a devolução do
armamento não era no mesmo dia; o motorista entregava o armamento ao paioleiro que o colocava na case
e anotava num papel; nesse momento não assinava nenhum documento; no dia 19/4, o Depoente encontrou
o Réu na porta do paiol; não reparou se ele estava com armamento; o paiol estava bastante movimentado; o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/03/2022 16:51:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219e193e6e
Depoente viu o Réu na porta do paiol, mas não viu se ele estava entregando a arma; há missões em que a
arma é deixada de maneira provisória no paiol e depois pega novamente; atualmente o procedimento de
entrega do armamento mudou, não havendo mais a baixa provisória; o Depoente nunca viu alguém deixar o
armamento e, somente depois, o paioleiro proceder à baixa; enquanto não desse baixa no livro, o
armamento permanecia na responsabilidade do militar que o pegou; havia o procedimento de deixar na
case, mas era anotado o nome da pessoa que entregou; se deixasse na case, mas a próxima missão não
acontecesse, o armamento continuaria com o seu nome ali, se o militar não for lá dar a baixa; para poder
baixar à terra, tem que devolver o armamento, capacete e colete; o armamento ou é cumprindo a missão ou
no paiol.

Observa-se no depoimento do Sd FN LUAN SOUZA SAMISTRANO DE OLIVEIRA (APM, Evento 32,
VIDEO10) que: o Depoente participou da Operação e pegou armamento no paiol; durante a Operação a
restituição era feita provisoriamente; no dia 19/4, esteve no paiol para entrega definitiva da arma; o
Depoente viu o Acusado nas proximidades do paiol; estavam indo fazer a restituição do armamento, mas o
Depoente não viu se o Réu entregou ou não; naquele dia a restituição era definitiva; para a entrega do
armamento o militar chegava, limpava o armamento, entrava no paiol, desmuniciava o carregador,
entregava a arma aberta, o carregador vazio e a munição no cunhete, o paioleiro conferia e dava baixa no
livro; nesse dia o Réu foi fazer a entrega definitiva do armamento, mas o Depoente não sabe se realmente
fez; depois que o Depoente entregou o armamento, esteve com o Réu, mas não viu se ele estava com o
armamento; o paiol estava muito movimentado nesse dia; as cases foram utilizadas durante a operação de
GLO; naquele dia, era uma missão de apoio à Escola Naval e a devolução era definitiva; o Depoente não viu
as cases no paiol naquele dia.

Verifica-se no depoimento do Sargento ROBSON RUI DE SOUZA SILVA (APM, Evento 117, AUDIENCI1/8)
que: o Depoente era o encarregado do paiol; diariamente faz-se a contagem do livro de armamentos; no dia
02 ou 03 de maio, o Depoente observou que o campo da pistola do Soldado EDUARDO estava em aberto; o
Depoente foi informado que ele estava em casa desde o dia 20 de abril, de licença; o Depoente ligou para o
Soldado EDUARDO para saber da pistola, tendo o referido Soldado informado que entregara a pistola no dia
19, data em que retornou da missão; o Cabo de MOURA informou ao Depoente que o Réu tinha ido ao paiol,
tendo pedido para ele aguardar um momento, porque tinha muita gente para devolver o armamento e ele
desapareceu, não voltou mais ao paiol; o Réu compareceu a bordo no dia seguinte; foi relatado ao
Depoente, pelo Suboficial MARCELO, que àquele militar o Réu disse ter dormido a bordo de quinta para
sexta (quando ele chegou de missão) e de sexta para sábado, tendo devolvido a pistola no sábado de
manhã; o paioleiro que ficou no sábado disse que ninguém entregou pistola no sábado, exceto o pessoal de
serviço; no paiol existem câmeras, cujas gravações foram recolhidas; a case é utilizada quando há operação
de grande vulto; a baixa é dada na presença do militar, no momento em que vai entregar o material no
paiol.

Observa-se no depoimento do Cabo ADEILTON DA CRUZ CÂNDIDO (APM, Evento 117, AUDIENCI9/12)
que: no dia citado no processo estava no paiol entregando o armamento de uma missão que participou de
instrução na Escola Naval; o Réu era motorista nessa missão; o paioleiro que estava lá era o Cabo De Moura;
o paioleiro deu baixa no livro e conferiu o material recebido; estavam apenas o Depoente e o paioleiro no
balcão; havia mais gente esperando para devolver; o Depoente devolveu o armamento da instrução, não
individual.

Colhe-se do depoimento do Sargento ANTÔNIO RAFAEL DE SIQUEIRA MENDES (APM, Evento 191,
VIDEO2) que: o Depoente estava na Unidade no dia do desaparecimento do material; o Depoente não sabia
se o Réu, depois da missão GLO, foi imediatamente designado para outra missão; a GLO foi uma operação
de grande vulto, não sabendo o Depoente afirmar quantas pessoas participaram; o Depoente participou de
um exercício na Escola Naval, que ocorreu em conjunto com a GLO, tratando-se de duas operações distintas;
o Depoente considera que o normal é cada um ter o seu armamento e devolvê-lo ao final de cada atividade;
os militares devem ser revistados na entrada e saída da Unidade.

Extrai-se do depoimento do Cabo FRANCISCO JEFERSON RIBEIRO DA SILVA (APM, Evento 191,
VIDEO3/4) que: o Depoente servia na Unidade na época dos fatos e era paioleiro; que não estava de serviço
na data que o Réu afirmou ter devolvido o material; o material deveria ser devolvido depois do serviço; a
restituição do material era diária; o Depoente não se recordava se militares saíram da GLO e foram
desempenhar, logo após, outra atividade na Escola Naval; quando havia esse tipo de continuidade no

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/03/2022 16:51:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219e193e6e
serviço, o militar deveria ir ao paiol dar baixa e renovar o armamento, mesmo em operações com grande
contingente militar; embora o militar pegue o mesmo armamento, é atualizado no livro a missão que o
militar está designado, para fins de controle; na Unidade, os militares eram revistados na entrada e na
saída, não sabendo informar sobre o procedimento adotado na Escola Naval; até o momento em que o
Depoente permaneceu na Unidade, o armamento não foi localizado; na GLO foi permitida a guarda do
armamento em cases, pelos motoristas, eles saíam e quando voltavam os paioleiros colocavam a arma na
case e davam baixa.

O Apelante nega a conduta que lhe foi imputada, afirmando que devolveu a pistola, carregador e
munição ao paiol do 3º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais. Interrogado no Juízo a quo (APM, Evento
191, VIDEO4/8), declarou, em suma, que: a acusação não é verdadeira; participou da Operação de Garantia
da Lei e da Ordem, como motorista; retirou o material (pistola, carregadores e munição) quando do início da
missão; devolveu o material logo ao término da missão na Escola Naval; estava designado para a GLO e
recebeu determinação para ir diretamente para a missão na Escola Naval, com o mesmo armamento; não
devolveu o material, no dia em que o retirou, porque houve uma exceção para os motoristas; os motoristas
guardavam a arma numa case no paiol, colocando um nome no papel e quando iam para a missão pegavam
a arma; só dava entrada no livro para pegar o armamento, e a baixa era dada somente ao término da
missão; chegaram na Unidade à noite, sua arma estava acautelada como operação de GLO e quem estava
entregando o armamento era o pessoal que veio da missão da Escola Naval; como a sua arma ainda estava
acautelada pela GLO, guardou-a na case; comunicou ao Cabo que sua arma estava na case dentro do paiol;
o controle de entrega era no final, quando era feita a contagem para haver o licenciado; soube do sumiço da
arma por meio do Sargento, que telefonou para ele; tinha acesso ao paiol até a bancada; os motoristas
tinham acesso à case; a retirada e a guarda do armamento e da munição eram feitas pelos motoristas numa
só case; a missão na Escola Naval terminou, mas a GLO continuou; ia dar baixa na arma quando voltasse
para o Batalhão; apenas o pessoal das Companhias pegavam e davam baixa no armamento imediatamente;
ao retornar da missão na Escola Naval foi entregar o armamento, o Cabo disse que o livro da missão de GLO
era outro; teria dito ao Cabo que ia guardar o material na case, iria embora e depois daria baixa, pois ainda
ia continuar na missão; esperou a contagem do paiol e a liberação e foi embora; permaneceu em casa, em
razão da licença da missão na Escola Naval e atestado médico; ao voltar daria baixa no material; quando o
Sargento ligou, teve que voltar para resolver o problema; sua arma ficara na case.

Ao final da instrução processual, entendeu o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha que o conjunto
probatório coligido aos autos corroborou a imputação contida na Denúncia, justificando a condenação do
Réu, nos termos postulados pelo Parquet Castrense. Nesse sentido, pontuou a Sentença recorrida que, in
verbis:

"Primeiramente, deve ser registrado que o réu recebeu o material descrito na denúncia,
conforme consta na cópia do Livro de Carga - Ev. 01 - Doc. 08: Sd. Eduardo, NIP 15203328,
pistola 2574, carregador e munição (30), para GLO (Garantia da Lei e da Ordem) em 03 de
abril de 2018 (fls. 07/08); entretanto, não consta o registro de devolução do armamento
acima.
É importante lembrar que as missões de Garantia da Lei e da Ordem exigem um número
considerável de militares armados e apenas o material entregue ao réu (pistola Taurus, calibre
9mm, número de série TJS 62574, 02 carregadores de pistola e 30 unidades de munição
calibre 9 mm) não foi devolvido à Unidade Militar.
De acordo com o depoimento do encarregado do paiol, foi realizada uma inspeção geral no
paiol da Unidade e nos outros Batalhões que participaram de GLO, mas o material
disponibilizado ao réu não foi localizado.
Das testemunhas ouvidas em juízo, vale destacar os depoimentos do Cb Douglas e do Sg
Robson que afirmaram que o réu esteve no paiol, onde havia muitos militares, mas saiu sem
entregar a pistola e as munições.
Por fim, tratava-se de término da missão; assim, a baixa era definitiva, onde necessitaria de
um procedimento especial e, nesse caso, não poderia ser usada a case - como alega o réu em
sua defesa - necessitando da presença do militar para proceder a baixa, não havendo qualquer
dúvida de que o réu apropriou-se daqueles, durante o serviço que lhe foi confiado, deixando
de restituí-lo quando deveria fazê-lo, configurando o delito de peculato. Repita-se: era o
término de uma missão e havia muitos militares no paiol, mas somente o registro da
devolução em relação ao réu não foi realizado, nem localizado o armamento, ou seja, ele

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/03/2022 16:51:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219e193e6e
efetivamente apropriou-se da pistola, carregadores e munições.
Não há causas de exclusão da ilicitude, nem da culpabilidade.
É de se considerar nas circunstâncias judiciais a natureza dos bens desviados, especialmente o
uso para fins ilícitos que certamente farão deles.".

Em suas Razões recursais (Evento 1, 1-RAZAPELA), o Órgão de Defesa pugna pela reforma da Sentença,
para absolver o ex-Sd FN EDUARDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA, em suma, diante da ausência de
elementos de convicção idôneos para produzir a certeza do cometimento do delito, nos termos do art. 439,
"e", do CPPM, com base no Princípio do In Dubio Pro Reo.

Nesse desiderato, sustenta a DPU não haver nos autos elementos de prova que demonstrem a forma como
se operou o desvio em proveito do Agente, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de
militar, aduzindo, ainda, que não basta valorar os bens supostamente desviados, senão que é imprescindível
a prova cabal do enriquecimento ilícito e do dolo quanto ao desfalque ao erário.

Alega a Defesa que, pelos depoimentos colhidos em Juízo, não se poderia afirmar que o Apelante,
efetivamente, não devolveu seu armamento ao paiol, fundamentando a tese, especialmente, nos seguintes
argumentos: o Apelante afirma que devolveu o armamento; durante a operação de GLO, era permitido aos
motoristas deixar o armamento nas cases; na época dos fatos, o militar só assinava o livro de armamento no
momento da retirada da arma, não assinando no momento da devolução; a câmera de captura que ficava de
frente para o paiol estava inativa, no dia dos fatos; para entrada e saída da Unidade havia o procedimento
de revista, de forma que o Réu jamais conseguiria sair da OM portando todo esse material.

De acordo com a prova oral e documental contida nos autos, não resta dúvidas de que o Acusado estava,
inicialmente, designado como motorista na missão de Garantia da Lei e da Ordem - GLO, da qual participava
o 3º Batalhão de Fuzileiros Navais, bem como, que, nessa situação, o militar, devidamente autorizado,
retirou no paiol, no dia 3/4/2018, a pistola, carregadores e munição descritos na Denúncia (IPM, nº 7000410-
86.2018.7.01.0001, Evento 1, Volume 8, Fls. 6/7; e Volume 9, fl. 3; e APM, Evento 32, VIDEO1/3). Os autos
também evidenciam que da missão de GLO o Réu foi realocado, ainda como motorista, diretamente para
uma missão de instrução realizada por integrantes da sua Unidade em apoio à Escola Naval (APM, Evento
117, AUDIENCI9/12; e Evento 213). Da mesma forma, não há controvérsia nos autos quanto ao fato de que,
durante a missão de GLO, foi permitido aos motoristas, em razão da peculiaridade da sua missão, a guarda
do armamento em cases existentes no paiol para, quando necessário, pegá-las novamente para o
cumprimento da missão, em um procedimento de restituição provisória, situação na qual a baixa definitiva
do armamento deveria ocorrer ao final da missão (APM, Evento 32, VIDEO1/3, VIDEO4/6, VIDEO7/9 e
VIDEO10; e Evento 191, VIDEO3/4).

Ocorre que, em conferência realizada nos livros do paiol de armamento, no dia 2/5/2018, o Sargento
ROBSON RUI DE SOUZA SILVA verificou que o Sd EDUARDO, ora Apelante, não devolveu a pistola,
carregadores e munição que havia acautelado em 3/4/2018 (IPM, Evento 1, VOLUME5, fl. 3 e VOLUME8, fl. 8;
e APM, Evento 117, AUDIENCI1/8).
Interrogado no Juízo a quo, o Réu alegou que teria devolvido o material ao retornar da missão na Escola
Naval (19/4/2018). Em suma, discorreu que chegaram na Unidade à noite, quem estava entregando o
armamento era o pessoal da missão na Escola Naval e como sua arma estava acautelada pela missão de
GLO guardou-a na case. Disse que quando foi entregar o armamento o Cabo DE MOURA falou que o livro de
GLO era outro, assim teria dito ao Cabo que ia guardar o material na case, iria embora e depois daria baixa,
pois ainda ia continuar na missão. Relatou, ainda, que esperou a contagem do paiol, a liberação e foi
embora, tendo permanecido em casa, a partir de então, em razão de licença da missão na Escola Naval e
atestado médico, até que foi informado do sumiço da arma, por meio de um telefonema do Sargento,
quando teve que retornar à Unidade para resolver o problema (APM, Evento 191, VIDEO4/8).

Data vênia, a versão do Réu não encontra arrimo nos elementos probatórios coligidos aos autos.

De fato, imagens da câmara de segurança mostram o Sd EDUARDO e o Sd LUAN realizando a limpeza dos
seus armamentos em uma bancada próxima ao paiol, por volta das 18h30min do dia 19/4/2018 (IPM, Evento
1, VOLUME9, fl. 24). Não obstante, como apontado pela Defesa, a câmera de captura que ficava de frente
para o paiol estivesse inativa na ocasião, o Cb DE MOURA (APM, Evento 32, VIDEO4/6), paioleiro de serviço
naquele dia, confirmou em Juízo que o Sd EDUARDO esteve no paiol para entregar o armamento, porém o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/03/2022 16:51:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219e193e6e
referido graduado solicitou que aguardasse, situação em que o Réu disse que ia resolver uma "faina" e saiu
do paiol sem entregar o material. O Sd CHRISTIAN AMARANTE MIRANDA (APM, Evento 32, VIDEO7/9)
encontrou o Réu na porta do paiol, mas não reparou se ele estava com armamento, tampouco viu o militar
entregando a arma. Da mesma maneira, o Sd LUAN, que também estava indo fazer a restituição do
armamento, naquele dia, disse não ter visto se o Réu entregou ou não o seu material no paiol (APM, Evento
32, VIDEO10).

A alegação do Réu de que teria guardado a arma na case, para dar baixa posteriormente, está em total
dissonância com os demais depoimentos colhidos em Juízo. O Cb DE MOURA, paioleiro de serviço no dia
19/4, afirmou que no dia do fato as armas não estavam indo para a case, estavam sendo devolvidas
efetivamente e baixadas no livro. Tal fato é corroborado pelo Sd LUAN que perante o Juízo a quo, afirmou
que naquele dia era uma missão de apoio à Escola Naval e a devolução do armamento era definitiva, sendo
que o Depoente informou sequer ter visto as cases no paiol naquele dia. Cabe frisar que o Sd LUAN, naquele
dia, voltava da mesma missão que o Sd EDUARDO, ou seja, a missão de apoio à Escola Naval (IPM, Evento 1,
VOLUME9, fls. 12/15).

De fato, como ponderou a Defesa, na época em que ocorreram os fatos, não havia a necessidade de o
militar assinar o livro de registro no momento da devolução da arma. Não obstante, os depoimentos são
uníssonos quanto ao fato de haver a necessidade do militar aguardar a conferência e a baixa pelo paioleiro.
Nesse sentido, destaco as seguintes informações extraídas dos depoimentos colhidos em Juízo:

- Cabo IVONEI JESUS DOS SANTOS (APM, Evento 32, VIDEO1/3): ao término da missão, cada militar
entregava, pessoalmente, o armamento retirado do paiol; na restituição (baixa definitiva), era colocada a
data, horário, nome e assinatura do paioleiro que recebeu o armamento.

- Cabo DOUGLAS DE MOURA SILVA (APM, Evento 32, VIDEO4/6): na restituição, verifica-se e recebe-se o
armamento do militar, dando-se a baixa com a data e hora; o militar tem ciência da existência do livro e a
responsabilidade de verificar a devolução do seu armamento.

- Sd FN CHRISTIAN AMARANTE MIRANDA (APM, Evento 32, VIDEO7/9): nunca viu alguém deixar o
armamento e, somente depois, o paioleiro proceder à baixa; enquanto não desse baixa no livro, o
armamento permanecia na responsabilidade do militar que o pegou; para poder baixar à terra, tem que
devolver o armamento, capacete e colete.

- Sd FN LUAN SOUZA SAMISTRANO DE OLIVEIRA (APM, Evento 32, VIDEO10): para a entrega do armamento o
militar chegava, limpava o armamento, entrava no paiol, desmuniciava o carregador, entregava a arma
aberta, o carregador vazio e a munição no cunhete, o paioleiro conferia e dava baixa no livro.

- Sargento ROBSON RUI DE SOUZA SILVA (APM, Evento 117, AUDIENCI1/8): a baixa é dada na presença do
militar, no momento em que vai entregar o material no paiol.

A versão do Réu, de que teria guardado o armamento na case porque continuaria na GLO, não se coaduna
com a realidade esboçada nos autos, pois, ao regressar da missão de apoio à Escola Naval, o Acusado
"baixou à terra" e, como ele próprio declarou, entrou em licença ao retornar da Escola Naval, não sendo
crível a alegação de que continuaria na missão de garantia da lei e da ordem.
Por fim, não procede o argumento de que o Apelante não poderia ter deixado o Quartel com a pistola, os
carregadores e a munição, em razão do rigoroso procedimento de revista existente nas Organizações
Militares.

Deveras, os depoimentos colhidos em Juízo indicam que na Unidade era previsto o procedimento de revista
por ocasião da entrada e saída dos militares. Não obstante, como apurado no IPM, naquela noite, o Sd
EDUARDO e o Sd LUAN saíram de carona com o Soldado MATHEUS PEREIRA DA SILVA, colhendo-se de suas
declarações, em sede de IPM, que os referidos militares não tiveram seus pertences revistados na ocasião
(IPM, Evento 1, VOLUME5, fls. 12/15; VOLUME9, fls. 12/15; e VOLUME10, fls. 1/2).

Diante do quadro probatório contido nos autos, não há como atender o pleito absolutório da Defesa. Em
alinho com os argumentos assentados na Sentença, observou o Custos Legis estar comprovada a conduta
delituosa atribuída ao Apelante, valendo transcrever os seguintes trechos do Parecer ofertado pela PGJM, in

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 24/03/2022 16:51:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219e193e6e
verbis:

"Ao contrário das alegações defensivas, as provas produzidas nos autos indicam que o
Apelante incorreu na conduta descrita no artigo 303 do CP (sic), por ter, de forma livre e
consciente, em razão do seu serviço do dia 3/04/2018, valendo-se da condição de militar do 3º
Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, recebido e, após, desviado a pistola Taurus, calibre
9 mm, número de série TJS 62574, 02 carregadores de pistola e 30 unidades de munição
calibre 9mm.
(...)
Data maxima venia, forçoso concluir que a conduta delituosa atribuída ao réu restou
amplamente comprovada, sendo o fato típico, antijurídico e culpável. Do conjunto probatório,
destaca-se a prova testemunhal harmônica. Ausente, no caso, qualquer circunstância capaz de
excluir a ilicitude ou a culpabilidade do Apelante.
Por fim, o édito condenatório exarado na instância a quo deve ser preservado, porquanto em
simetria com as provas e as balizas da lei. Em outra perspectiva, não se vê in casu violações a
princípios e garantias fundamentais previstos na Carta Magna de 1988.".

Como visto, o fato é típico, antijurídico e culpável, inexistindo causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade.
A pena aplicada foi bem equacionada pelo Colegiado a quo, mostrando-se razoável diante da gravidade do
fato e do elevado perigo de dano, considerando a natureza bélica do material apropriado e o fim, incerto e
obscuro, a ele destinado.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo para manter, na íntegra, a Sentença recorrida.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2022 11:58:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125d918786
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000444-86.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: EDUARDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria quanto ao mérito, no que fui acompanhado
pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, votei para dar provimento parcial ao
apelo defensivo, tão somente, para reduzir a pena imposta ao ex-Sd-FN EDUARDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA
para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos termos
do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, vedado o benefício do sursis por não preencher os requisitos legais
necessários, mantidos os demais termos da condenação, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) em defesa de EDUARDO
VASCONCELOS DE OLIVEIRA, ex-Sd-FN, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª
Auditoria da 1ª CJM que o condenou como incurso no crime previsto no art. 303 do Código Penal Militar (CPM) -
Peculato, à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, com o regime
inicialmente semi-aberto, a teor do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal (CP), sem direito ao benefício
do sursis por falta dos requisitos legais (Evento 280, APM nº 7000642-98.2018.7.01.0001).
3. Em síntese, a Denúncia (Evento 1, doc. 1, APM nº 7000642-98.2018.7.01.0001), recebida em
6/9/2018 (Evento 1, doc. 2, da mesma APM), narra que, no dia 3/4/2018, o ora apelante recebeu no paiol de
armamento do 3º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais uma pistola Taurus, calibre 9 mm, número de
série TJS 62574, 2 (dois) carregadores de pistola e 30 (trinta) unidades de munição calibre 9 mm destinados à
sua proteção pessoal enquanto designado para a função de motorista durante a operação de garantia da lei e
da ordem denominada operação "FURACÃO XXXIX". Contudo, durante a conferência dos livros de registro de
entrada e saída de armamento realizada em 2/5/2018 o encarregado do paiol, 3º SG-FN 02.1647-87 ROBSON
RUI DE SOUZA E SILVA, constatou que o armamento entregue a ele não tinha retornado ao paiol.
4. Em razões de apelação, no mérito, a Defesa requereu a absolvição do apelante com base no princípio do in
dubio pro reo sob os argumentos de que: (i) o apelante nega os fatos descritos na denúncia, afirmando que
devolveu o armamento; (ii) restou comprovado que era permitido aos motoristas, caso do apelante, deixar o
armamento nas cases, durante a GLO e, devido a isso, qualquer militar poderia ter acesso aos armamentos
deixados nas cases; (iii) à época dos fatos não havia necessidade de assinar o livro comprovando a entrega do
armamento, mas somente sua retirada; (iv) a dúvida é ainda maior quando se constata que no dia 19/4/2018,
data em que o apelante teria sido visto no paiol tentando devolver o armamento, informou que dentre as
três câmeras de captura uma estava inativa, conforme narrado pelo paioleiro do dia; e (v) o apelante não teria
conseguido sair da Unidade com todo o material em razão da revista que ocorre em todas as Organizações
Militares.
5. A partir da leitura dos autos, resta devidamente verificadas a autoria e a materialidade delitivas.
6. A materialidade delitiva está demonstrada quando se comprova que a pistola Taurus, calibre 9mm, número
de série TJS 62574, os dois carregadores de pistola e as 30 (trinta) unidades de munição calibre 9 mm foram
acauteladas ao ora apelante para a realização da missão de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), consoante se
verifica no Livro de Carga (Evento 1, doc. 8, IPM nº 7000410-86.2018.7.01.0001), sem, contudo, terem sido
restituídos à Unidade Militar, uma vez que não foram localizados após uma inspeção geral no paiol da Unidade

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2022 11:58:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125d918786
e nos outros Batalhões que participaram de GLO.
7. A autoria do delito também pode ser demonstrada, embora o apelante negue, a partir do conjunto
harmônico das provas testemunhais colacionadas aos autos. O depoimento do Cabo Douglas de Moura Silva,
paioleiro de serviço no dia da suposta devolução do armamento, afirmou que o apelante não lhe entregou o
material acautelado e esclareceu ainda que (Evento 32, vídeos 4 a 6, APM nº 7000642-98.2018.7.01.0001):
"(...) que, nesse dia, chegaram duas manobras e o Soldado Eduardo estava com o armamento dele, mas
estava lançado no livro de adestramento e os paioleiros estavam dando baixa nos livros da primeira
companhia , tendo o depoente pedido para o réu aguardar; que o réu disse que iria resolver
uma faina; que ele não entregou o armamento ao depoente; que há livro para controle de
entrada e saída do armamento; que, quando o militar vai pegar o amamento e a munição, é registrado
NIP, nome e graduação do militar, além do número do armamento e o tipo, a hora e a data, no final, o
paioleiro põe o nome e rubrica; que militar rubrica que pegou o material; que, restituição, é verificada a
arma, a munição e recebe o material, data e põe a hora; que, hoje, o militar que devolve o armamento
e rubrica, na época dos fatos, ele não rubricava; que os motoristas, por determinação de alguém,
guardava o material numa case, anotava-se o nome do militar, NIP e número da arma num papel ;
que, no dia do fato, os armamentos estavam sendo baixados no livro, não estavam usando a
case; que os militares não assinavam que estavam entregando o armamento; que, naquele momento,
o procedimento era outro, não havia assinatura na devolução; que havia câmera, mas, a na frente do
paiol estava inativa. Às perguntas da Defesa, respondeu: que, nos dias de GLO, o movimento no
paiol é mais intenso, por isso ficam mais paioleiros trabalhando; que tem maior fluxo de saída de
armamento; que as armas da case eram dadas baixa definitiva quando era feita a baixa do livro; que o
GLO todas as armas foram dados baixas; que o Comandante especificou a data que deveria ter dado
baixa no armamento, mas não se lembra; que ficaram em aberto as armas do motoristas que ficaram
dando apoio a outra missão; que, se a arma não estiver no case, o encarregado chama o militar
responsável para saber o que houve ; que o militar tem a responsabilidade de verificar a
devolução do armamento e, se o livro tiver em aberto, ele não devolveu; que o militar tem
ciência da existência do livro; que o responsável vai verificar o porquê de a arma não tem
sido devolvida; que o livro do armamento controla a entrada e a saída do armamento, se o
livro ficar em aberto, é porque o material não foi devolvido; que o réu estava no GLO e, no
dia que ele foi devolver - dia 19, o depoente informou que o armamento estava num outro
livro e pediu para que réu aguardar, ele respondeu que iria resolver uma faina e retornaria;
que estava sozinho no paiol naquele dia; que o réu não retornou; que o réu foi ao paiol, mas
como havia muita gente para devolver o armamento de uma missão, ele foi embora; que o
depoente não sabia que ele tinha que devolver a arma naquele dia; que o depoente achou que o réu
estava apoiando GLO num outro batalhão, como era o caso do Soldado Amarantes que devolveu a arma
na case. Às perguntas do Colegiado, respondeu: que há norma que regule o funcionamento do
Paiol; que não existia, naquela época, o prazo para devolver o material." (Grifos nossos.)
8. No mesmo sentido, o depoimento do Soldado Fuzileiro Naval Christian Amarante Miranda em que confirma
que o militar que recebia arma acautelada ficava responsável por ela até a sua baixa definitiva, conforme se
destaca no trecho a seguir (Evento 32, vídeos 7 a 9, APM nº 7000642-98.2018.7.01.0001):
" que nunca viu alguém deixar o armamento e, somente depois, o paioleiro proceder
a baixa; que, enquanto não desse baixa no livro, o armamento permanecia na
responsabilidade do militar que o pegou; que precisa esperar todo o procedimento
de baixa; que se deixava na case, mas o paioleiro anotava; que se deixasse na case,
mas a próxima missão não acontecesse, seria necessário ir lá para proceder a baixa definitiva;
que precisavam devolver capacete e colete também; que já aconteceu com o depoente, em
outra unidade, de pegar outro armamento que não era o que foi registrado no paiol; que os
motoristas, ao chegarem da missão, deveriam devolver o armento, capacete e colete; que
devem ficar com o armamento apenas na missão, não podem ficar o armamento; que o
armamento ou é cumprindo a missão ou no paiol." (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2022 11:58:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125d918786
9. Por sua vez, o Soldado Fuzileiro Naval Luan Souza Samistrano de Oliveira (Evento 32, vídeo 10, APM nº
7000642-98.2018.7.01.0001), embora confirme ter visto o apelante nas proximidades do paiol, não soube
afirmar se ele havia entregado o armamento. Ademais, na no mesmo sentido dos depoimentos anteriores,
reiterou que, ao entregar o material, "o paioleiro conferia e dava baixa no livro", ao contrário do que sustenta o
apelante.
10. Ainda para corroborar a dinâmica dos fatos, assim como a responsabilidade do apelante, o Sargento
Robson Rui de Souza Silva asseverou que (Evento 117, vídeos 1 a 8, APM nº 7000642-98.2018.7.01.0001):
"(...) que, no paiol, existem câmeras; que foram recolhidas as gravações de câmeras; que,
quando voltam da missão, as armas são colocadas em case, separadas geralmente por pelotão
ou por companhia; que colocam na case, o paioleiro confere e lança no livro registro; que
registra o que está na case: quantidade de armamento e de munição e a case é lacrada, e, em
seguida, posta dentro do paiol; que há o livro da case; que, no outro dia, ao retirar a case, o
militar mais antigo confere o lacre e, se não houver violação, a case é retirada e a abertura é
feita fora do paiol; que a case é utilizada quando há operação de grande vulto; que a
companhia arma um dia antes, para antecipar a saída da missão; que todos os itens da case
são conferidos e anotados; que a case é lacrada e posta no paiol de armamento; que, quando é
recolhido em case, anota no livro o conteúdo da case, quando o retorna, o militar vai até o
paioleiro para dá baixa; que a baixa é dada no momento que vai entregar o material no paiol
na presença do militar, só saindo após a baixa; que a arma é inspecionada; que o réu retornou
de missão dia 19 de abril à noite; que o Cabo De Moura estava de serviço; que o Cabo informou
que o réu foi lá, mas estava muito cheio, pediu para o réu esperar, porém ele saiu e não
retornou; que cada companhia tem um livro próprio de armamento; que os motoristas
cumpriam GLO em outros batalhões e, geralmente, deixava a arma naquele batalhão que
cumpriria a missão ou no seu próprio batalhão; que, como era um ou dois militares, deixava na
case e dava baixa no livro e, quando ele voltava, era entregue o material e anotado mais uma
vez; que, antes, não havia data para devolver o material; que, naquele dia, o GLO já tinha
acabado; que não sabia se a companhia estava voltando de missão ou não; que a case é
disponibilizada apenas ao militar que entregou; que o militar que vai entregar na case é
anotado nome, NIP e data/hora, além do material que entregou; que a case é lacrada e só pode
ser retirada por quem a entregou; que a case fica dentro do paiol e apenas quem trabalha lá
tem acesso; que atendimento é feito um militar por vez."
11. Outros depoimentos que se mostram relevantes para confirmar que a baixa do material devolvido ocorria
no momento de sua entrega é o do Cabo Adeilton da Cruz Cândido, quando afirma que "o paioleiro deu baixa
no livro e conferiu o material recebido; que a entrega era feita um militar por vez" e do Cabo Francisco Jeferson
Ribeiro da Silva que esclareceu que "quando da entrega do material, era necessário aguardar a baixa"
(respectivamente, Eventos 117, vídeos 9 a 12 e 191, vídeos 3 e 4, APM nº 7000642-98.2018.7.01.0001).
12. Portanto, a prova testemunhal é inquestionável no sentido de comprovar que, mesmo que o armamento
fosse devolvido nas cases, o paioleiro dava baixa no livro no momento da restituição, junto ao militar que
estava com material acautelado.
13. Neste sentido, transcrevo o seguinte trecho da r. Sentença (Evento 280, APM nº 7000642-
98.2018.7.01.0001):
"Por fim, tratava-se de término da missão; assim, a baixa era definitiva, onde necessitaria de um
procedimento especial e, nesse caso, não poderia ser usada a case - como alega o réu em sua
defesa - necessitando da presença do militar para proceder a baixa, não havendo qualquer dúvida
de que o réu apropriou-se daqueles, durante o serviço que lhe foi confiado, deixando de restituí-lo
quando deveria fazê-lo, configurando o delito de peculato. Repita-se: era o término de uma
missão e havia muitos militares no paiol, mas somente o registro da devolução em relação ao réu
não foi realizado, nem localizado o armamento, ou seja, ele efetivamente apropriou-se da pistola,
carregadores e munições."

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2022 11:58:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125d918786
14. Isso posto, conclui-se que a conduta perpetrada pelo apelante se amolda perfeitamente ao tipo previsto no
303 do CPM.
15. Saliente-se que não foram trazidos aos autos elementos capazes de justificar a ação praticada pelo
apelante, descaracterizando-se qualquer incidência de causa excludente de antijuricidade e de culpabilidade,
bem como inexiste qualquer causa apta a afastar sua culpabilidade.
16. Entretanto, no que se refere à dosimetria da pena, merece adequação da reprimenda pela aplicação da
minorante inominada uma vez que, no patamar fixado, qual seja, 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, a pena imposta fere o princípio da proporcionalidade, assim como a finalidade da
pena, ainda que o fato imputado ao apelante se revista de gravidade.
17. Portanto, considerando o princípio da proporcionalidade como forma de integrar uma exigência ínsita ao
Estado Democrático de Direito e, por essa razão, nada havendo de ilegal, não caracterizando, pois, em violação
do princípio constitucional da legalidade, mas, sim, como instrumento de proteção do indivíduo contra
excessos e medidas desnecessárias ou excessivas que causem aos cidadãos danos mais graves que o
indispensável para a proteção dos interesses públicos, adota-se a minorante inominada no patamar de 1/3 (um
terço).
18. Sabe-se que cada restrição de uma liberdade garantida constitucionalmente por um direito fundamental
deve ser adequada, necessária e proporcional à proteção de um bem jurídico. As regras: necessidade,
adequação e proporcionalidade (em sentido estrito) são denominadas de subprincípios do princípio da
proporcionalidade, cuja sua aplicação implica o equilíbrio entre valores e bens constitucionais.
19. No presente caso, a adequação se faz plausível e necessária e deve ser considerada na fixação da pena de
maneira a condicionar a justa reprimenda, como garantia correspondente ao princípio constitucional de
individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal).
20. A Jurisprudência do Superior Tribunal Militar tem corroborado a aplicação da minorante inominada, como
instrumento de adequação da pena ao princípio da proporcionalidade, senão vejamos:
"APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. REAÇÃO
VIOLENTA À ORDEM DE DESPERTAR AO NASCER DO SOL. AUTORIDADE DO PLANTÃO
DESAFIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO MINORANTE INOMINADA PARA REDUÇÃO DA PENA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
Incorre na prática do delito de violência contra militar de serviço (art. 158, caput, do CPM) o
Soldado que, ao ser acordado pelo plantonista de alojamento, desfere-lhe um soco para
silenciar a alvorada, desafiando assim a autoridade do plantão da hora. Os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta penal,
como expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal praticado, com
o reconhecimento da minorante inominada. Apelo defensivo provido, em parte, para
minorar a reprimenda. Decisão unânime." (Apelação nº 0000065-65.2012.7.03.0303-RS.
Relator: Ministro JOSELI PARENTE CAMELO. Revisora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÂES
TEIXEIRA ROCHA).
"APELAÇÃO. ART. 158 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR EM SERVIÇO. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CARACTERIZAÇÃO
DO DOLO. SENTENÇA REFORMADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Não se conhece de
preliminar que busca a desclassificação do crime, por se imbricar com o mérito. Unânime.
Comete o crime capitulado no art. 158 do CPM, Soldado que, cumprindo punição disciplinar,
pratica violência física contra companheiro de farda, quando em serviço. O Acusado agrediu o
Ofendido conscientemente, sem qualquer motivação, dentro do aquartelamento militar, no

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2022 11:58:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125d918786
momento em que o Ofendido exercia função de plantão de alojamento. No caso, o bem jurídico
tutelado é a disciplina militar, a fim de resguardar as relações de subordinação e de hierarquia
necessárias e os preceitos básicos da vida na caserna. A materialidade encontra-se
devidamente comprovada pelos depoimentos contidos nos autos, conforme autorizada
jurisprudência desta Corte Castrense. Para a caracterização do presente crime, basta que o
agente empregue força física contra o Ofendido, não se exigindo a efetiva lesão. Não obstante,
o Acusado encontrava-se, comprovadamente, no momento do ocorrido, sob efeito de
antidepressivos e de psicotrópicos de controle especial, e havia relatos de ataques de pânico e
de alucinações em Parecer Médico, recomendando seu afastamento do serviço armado.
Aplica-se, no caso, o princípio da proporcionalidade como minorante inominada, no
patamar de 2/3 (dois terços), reduzindo de 3 (três) para 1 (um) ano de reclusão a
sanção cominada ao Acusado, tornando a pena definitiva nesse quantum, tendo em
vista que o Réu não pretendeu ofender a posição que naquele momento o Ofendido
ocupava. Provimento do recurso ministerial. Maioria. Em virtude do lapso temporal entre o
recebimento da Denúncia e a data do julgamento, restou extinta a punibilidade do Acusado
pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, verificada entre o
recebimento da Denúncia e a presente data, com base nos arts. 125, VI, e § 1º, 129 e 133,
todos do CPM." (Apelação nº 0000001-81.2014.7.04.0004. Relator: Ministro MARCUS VINICIUS
DE OLIVEIRA DOS SANTOS. Revisor: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 23/6/2016.
Publicação: 4/8/2016).
"APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA
JULGAR CIVIS. NÃO ACOLHIMENTO. DESACATO A MILITAR. CONDENAÇÃO POR
DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO PROCEDÊNCIA. MÉRITO: INCURSÃO NO DELITO DO ART. 158 DO CPM.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MINORANTE INOMINADA. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. O
parágrafo único do art. 124 da Constituição Federal de 1988 prescreve que a organização, o
funcionamento e a competência da Justiça Militar será disposta em lei. Sendo, em 1992,
editada a Lei nº 8.457 (Lei de Organização Judiciária Militar). A referida Lei, em seu art. 27,
inciso II, regulamenta e fixa a composição do Conselho Permanente de Justiça, esse dispositivo
não exclui os civis de serem julgados pelo Conselho. Os atos de competência exclusiva do Juiz-
Auditor encontram-se elencados em rol taxativo descrito no art. 30 da Lei de Organização da
Justiça Militar, cujo teor não contempla a possibilidade de julgamento monocrático de réus
civis. Preliminar, de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar civis,
rejeitada por maioria. A conduta de Civil que, com violência afronta militar de serviço
(sentinela), em quarto de hora, ofendendo tanto verbal, quanto fisicamente, não se
configura em infração ao art. 299 do CPM, mas subsume-se ao delito previsto no
art. 158 do CPM. A pena de 3 anos de reclusão (mínima prevista para o delito do
art. 158 do CPM), no caso em voga, fere veementemente a proporcionalidade, bem
como a finalidade da pena, motivo pelo qual entende-se como sendo necessária e
adequada a adoção de uma 'minorante inominada', no patamar de 1/3 (um terço).
Apelo provido por unanimidade." (STM. Apelação nº 0000052-03.2012.06.0006. Relator:
Ministro ÁLVARO LUIZ PINTO. Revisor: Ministro OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR. Julgamento:
25/8/2015. Publicação: 2/9/2015).
21. Assim, merecia ser parcialmente acolhido o pleito defensivo para, aplicando-se a minorante inominada no
patamar de 1/3 (um terço), reformar a r. Sentença tão somente em relação ao quantum da pena imposta, que
se tornará definitiva em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime
aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, vedado o benefício do sursis por não preencher os
requisitos legais necessários, mantidos os demais termos da condenação.
Ante o exposto, votei pelo provimento parcial do apelo defensivo, tão somente, para reduzir a pena imposta
ao ex-Sd-FN EDUARDO VASCONCELOS DE OLIVEIRA para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, vedado o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2022 11:58:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125d918786
benefício do sursis por não preencher os requisitos legais necessários, mantidos os demais termos da
condenação.
Brasília, 17 de março de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator